Tribunal: TJBA
Processo: 8074331-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074331-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado.

A agravante sustenta que jamais contratou o empréstimo indicado no histórico de empréstimo consignado, alegando tratar-se de fraude. Afirma, ainda, que os descontos incidentes sobre sua aposentadoria comprometem sua capacidade financeira.

O agravado apresentou suposto contrato de adesão de cartão de crédito e termo de autorização de saque. Em réplica, a agravante impugnou as assinaturas constantes dos documentos, afirmando que não lhe pertencem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, enquanto se discute judicialmente a existência e validade da contratação impugnada pela parte autora.

III. Razões de decidir

A plausibilidade do direito alegado está evidenciada pela negativa de contratação do empréstimo e pela impugnação específica das assinaturas apostas nos documentos apresentados pela instituição financeira, circunstâncias que demandam dilação probatória para apuração da legitimidade da avença.

Os descontos questionados recaem sobre verba de natureza alimentar, o que caracteriza risco de dano grave à subsistência da agravante e justifica a suspensão da cobrança até a instrução do feito originário.

A manutenção da suspensão dos descontos não acarreta risco de dano irreversível à instituição financeira, uma vez que, caso reconhecida posteriormente a regularidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando houver controvérsia acerca da contratação e necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, nos termos da decisão liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, acompanhada de impugnação específica da assinatura, evidencia a plausibilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. É cabível a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário enquanto se apura judicialmente a validade da contratação impugnada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8044315-30.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074331-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ZELIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES e como agravado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.